Tribunal: CARF
Processo: 11065.721105/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721105/2011-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.243 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE
SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que obtenha junto a
empresa contribuinte e ás fontes pagadoras as informações necessárias à plena instrução do
presente processo, nos termos do voto proposto pelo relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 16-77.764 da 5a Turma da DRJ/SPO de 26 de maio de 2017
(fls. 1440 a 1448):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face de despacho decisório
DRF/NHO/SEORT no 185/2011, de fls. 725/730, mediante o qual a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo - RS reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado, de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a sociedade cooperativa pela
prestação de serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados, relativo ao ano-
calendário de 2008, e homologou parcialmente as compensações declaradas vinculadas,
fundada nas constatações abaixo sintetizadas:
• O processo foi formalizado para tratamento manual das Declarações de Compensação
abaixo, encaminhadas eletronicamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
na qual o contribuinte declara como origem de crédito Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF de Cooperativas relativo ao ano-calendário de 2008:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721105/2011-29
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

02305.96411.050608.1.3.05-1802
02432.94223.060508.1.3.05-0610
02926.05202.040908.1.3.05-3273
04686.13755.091208.1.3.05-7108
09610.81632.050808.1.3.05-2401
09652.53317.061008.1.3.05-5702
18507.22152.050308.1.3.05-3910
22328.63860.070408.1.3.05-6556
39954.57363.130109.1.3.05-5700
40609.38327.170709.1.3.05-8338
• O contribuinte transmitiu as Per/Dcomp’s mencionadas no primeiro parágrafo
demonstrando a constituição do crédito pleiteado de IRRF de Cooperativas, perfazendo
o valor de R$ 88.691,08 (oitenta e oito mil seiscentos e noventa e um reais e oito
centavos);
• em verificação da existência de tais retenções nas Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF, ano-calendário 2008, cujo beneficiário é o interessado no
presente processo, de plano, vislumbrou-se a insuficiência de retenções sob o código
3280, as quais totalizam R$ 69.572,01;
• o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal no 212/2011) a apresentar os
Comprovantes de IRF sob o código 3280, do ano-calendário de 2008;
• Com relação ao item 1 dos elementos solicitados na Intimação: Comprovantes de
Imposto de Renda Retido na Fonte sob o código 3280 – IRRF – OUTROS
RENDIMENTOS – Serviços Pessoais prestados por associados de cooperativas de
trabalho – ano-calendário 2008, comparou-se cada um deles com as informações
declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras e verificou-se que existiam 6 comprovantes
de retenção não declarados em DIRF e 2 comprovantes de retenção declarados em
DIRF em valor menor, quais sejam:

• Com relação aos outros comprovantes entregues pela pessoa jurídica interessada,
verificou-se que não divergem da declaração registrada em DIRF, ou seja, os que
registram código 3280 já foram comprovados em DIRF, e os que indicam retenção
realizada sob código 1708 dizem respeito a operação não admitida como crédito para o
presente pleito;
• o valor inicialmente reconhecido em pesquisa às DIRFs (R$ 69.572,01) foi
incrementado em R$ 621,32, em razão da apresentação dos Comprovantes de Retenção
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

relativos a retenções sob código 3280 que não haviam sido declarados em DIRF ou
haviam sido declarados em valor diverso;
• foi reconhecido o direito creditório pleiteado pelo interessado, decorrente de Imposto
de Renda Retido na Fonte de Cooperativas do anocalendário de 2008 no valor total de
R$ 70.193,33 (setenta mil e cento e noventa e três reais e trinta e três centavos).
Inconformada com a mencionada decisão, da qual teve ciência em 15/12/2011 (AR a fl.
745), a interessada apresentou manifestação de inconformidade em 06/01/2012, a fls.
746/753, alegando, em síntese:
• havendo a retenção pela fonte pagadora, a Unimed tem o direito de utilizar este
crédito;
• não retira o direito à compensação pretendida o fato de as fontes não informarem as
retenções na DIRF ou se deixarem de recolher os valores informados, ou, ainda, se
recolherem com código de arrecadação errado;
• para comprovar que realmente houve a retenção por parte das fontes pagadoras, bem
como de que o código de arrecadação do IRRF deveria ser o 3280 (já que se trata de
pagamento a cooperativa de trabalho em relação aos serviços pessoais prestados pelos
cooperados) e, ainda, para que seja deferida a compensação integralmente, a
contribuinte anexa: a) as faturas relativas aos CNPJs que não entregaram a DIRF ou
informaram o código de arrecadação errado e b) documentos que demonstram ter sido
recebido e contabilizado os valores líquidos das fontes pagadoras (ou seja, descontado o
IRRF sobre o serviço pessoal dos cooperados);
• junta relatório das faturas e comprovantes de recebimentos líquidos do valor, já
descontado o IRF, na fatura, para comprovar que realmente houve a retenção dos
valores;
• não sendo suficientes os documentos apresentados, postula seja realizada uma
diligência, para que seja verificado: a) na sede da contribuinte, a contabilização do valor
líquido da fatura, já descontado o IRRF, em relação às fontes pagadoras que não foram
consideradas por ocasião da homologação das DCOMPs; b) na sede das empresas
(fontes pagadoras) para que seja comprovado que houve a retenção do IRRF, em razão
de ter sido paga a fatura em face da prestação de serviços por partes dos cooperados da
Unimed;
• Requer seja reconhecido o crédito apurado e homologadas as DCOMPs efetuadas, de
forma integral.
Em 16/01/2012, a recorrente anexou à manifestação de inconformidade documentos em
formato eletrônico (fl. 809) : a) relatório referente à liquidação das faturas com retenção
de IR (fls. 1.076/1.109); b) cópia das faturas emitidas com retenção de IR em 2008 (fls.
810/1.075); c) relação das faturas mencionadas (fls. 1.110/1.113).
Foram apresentados também cópias de informes de rendimentos e Dirfs a fls.
1.118/1.318.
A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da recorrente, por entender que:
o Imposto de Renda retido e recolhido sob código diverso do 3280 (a exemplo do
código 1708), a não ser que comprovado tratar-se de pagamento a serviços pessoais
prestados por cooperados, não pode ser compensado nos termos do artigo 45 da Lei no
8.541/92, tal como pleiteado nos autos (fls.1446 e 1447);
seria insuficiente a apresentação de faturas, notas fiscais e demonstrativos, que não se
constituam como prova do crédito a seu favor (fl. 1448), sendo necessária a
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

apresentação de comprovante de retenção pela fonte pagadora, na forma do art. 943,
§2o, do então vigente Decreto Federal no 3000/1999.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.1461
a 1471), argumentando que:
que apresentou outros documentos capazes de provar os valores não confirmados, a
saber:
relatório das faturas relativas aos CNPJs que não entregaram a DIRF ou que informaram
o código de arrecadação equivocado, o qual contém, discriminadamente, o valor bruto
da fatura e os valores retidos a título de IR, incidente sobre o serviço pessoal do
cooperado;
comprovante de que recebeu e contabilizou os valores líquidos das fontes pagadoras (já
descontado o IRRF sobre o serviço pessoal dos cooperados).
que (fl. 1466) é de inteira responsabilidade da fonte pagadora a apresentação da DIRF e
dos comprovantes de rendimentos pagos;
que o fato de fontes pagadoras terem declarado equivocadamente em DIRF o código
1708 não seria motivo impeditivo para a contribuinte considerá-lo como de código 3280
(fls. 1467 e 1468).
Por fim, no mérito, a empresa requer, em síntese, a compensação requerida e,
subsidiariamente, a realização de diligência (fls. 1470).
É o relatório.

Voto.
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRRF, ano-calendário 2008.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
18/09/2017 (segunda-feira), conforme Termo de Juntada, fl. 1459, face à data da ciência em
17/08/2017, fl.1458, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que foram requeridos,
para compensação, créditos que totalizavam R$ 88.691,08, dentre os quais foram confirmados
R$ 70.193,33, conforme indicado no relatório do presente processo, remanescendo, portanto, a
quantia de R$ 18.497,75 como objeto de análise, a fim de que se possa estabelecer a
possibilidade de sua confirmação ou não, enquanto crédito passível de compensação.
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721105/2011-29

Apesar disso, entendo que o processo não se encontra devidamente pleno e apto
para julgamento.
Isso porque somente é possível proceder com a análise documental em relação
àqueles valores não confirmados que componham o total de R$ 18.497,75.
Ocorre que não consta no presente processo a precisa composição da quantia de
R$ 18.497,75, na medida em que o ponto controvertido que ora remanesce é a confirmação ou
não dos valores que a compõem.
Para tanto, faz-se necessário diligenciar junto à Unidade de Origem e à empresa
contribuinte, em homenagem ao princípio processual da cooperação, no sentido de que se possa
obter:
demonstrativo que indique os valores que compõem o total ainda não confirmado
de R$ 18.497,75;
qual número da fatura de cada um dos respectivos valores que compõem o valor
ainda não confirmado de R$ 18.497,75, com indicação do respectivo no de fl. no presente
processo administrativo;
qual data de ingresso do valor líquido de cada uma das faturas objeto de retenção,
relativas aos créditos ainda não confirmados, e cópia do respectivo extrato bancário onde conste
o ingresso indicado.
Para obtenção de referidas informações, essenciais à plena instrução do presente
processo, voto, portanto, por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS.
É como voto.
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital